Tribunal: TJSP
Processo: 2116661-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER PROPOSTA POR CONDOMÍNIO RESIDENCIAL – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONSISTENTE EM DETERMINAR A IMEDIATA PARALISAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO APARTAMENTO DO AGRAVADO EM RAZÃO DO MAIOR RISCO DE DISSEMINAÇÃO DA COVID-19 – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CPC – TUTELA INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA

AGRAVO

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER PROPOSTA POR CONDOMÍNIO RESIDENCIAL – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONSISTENTE EM DETERMINAR A IMEDIATA PARALISAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO APARTAMENTO DO AGRAVADO EM RAZÃO DO MAIOR RISCO DE DISSEMINAÇÃO DA COVID-19 – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CPC – TUTELA INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA

AGRAVO DESPROVIDO